Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSO N.: 0711373-97.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO PERSONALIZADA - ABEP EMBARGADO(A): DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Associação Brasiliense de Educação Personalizada – ABEP opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 16637414) que negou seguimento ao recurso, porquanto insubsistente o interesse recursal. Em suas razões recursais (ID 16695406), a embargante alega que a decisão padece dos vícios da omissão e da obscuridade, pois a inscrição em dívida ativa e a propositura de execução fiscal são nulos, ante ao transcurso regular do processo administrativo. Aduz que “é corolário da própria decretação judicial da nulidade do ato administrativo de intimação irregular, a necessidade de restabelecimento ao status quo ante, anulando-se todos os atos exigência de IPTU praticados - visto que não seria praticados diante da suspensão da exigibilidade inerente ao processo administrativo” (sic). Assim, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos. É o relatório. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no decisum recorrido. No caso, esta Relatoria, ao negar seguimento ao recurso da ora embargante, analisou todas as questões relevantes para o desfecho dado à questão. Consta da aludida decisão que a apelante apresentou, no processo administrativo n. 129-02666/2015, iniciado em novembro de 2015, certidão positiva, expedida em março de 2018, contendo débitos de IPTU de 2014, 2015 e 2016 (ID 16133205), sendo que obteve administrativamente o reconhecimento da imunidade tributária em relação ao imóvel da sede a partir do exercício de 2017. Assim, em grau de recurso, a contribuinte intenta a retroatividade dos efeitos de tal reconhecimento. Logo, consoante asseverado na decisão embargada, tratando-se de controvérsia ainda pendente de resolução na seara administrativa, o crédito tributário se encontra, efetivamente, suspenso (art. 151, III, do CTN), possibilitando à autora a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, e obstando a cobrança judicial em execução fiscal. Ademais, da reporta certidão de débitos, consta que foi ajuizada execução fiscal apenas no que concerne à TLP, cabendo à ora embargante, em caso de ajuizamento direcionado aos débitos com exigibilidade suspensa, diligenciar a contento no respectivo processo. Dessa forma, verifica-se que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Turma ao negar provimento ao agravo de instrumento. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Brasília, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora